Tribunal: TJSP
Processo: 1002498-95.2018.8.26.0010
Classe: Embargos de Declaração Cível / Imissão
Órgão julgador: Coelho Mendes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-21
Data de publicação: 2020-12-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001048673
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1002498-95.2018.8.26.0010/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante HISHAM ABOU OSMAN, são embargados FULVIO PINHEIRO
GONÇALVES e VIVIAN MONTAVANI GONÇALVES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente) E ELCIO TRUJILLO.
São Paulo, 21 de dezembro de 2020.
COELHO MENDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002498-95.2018.8.26.0010/50000 -Voto no 28425 – EMS
2
VOTO N°: 28.425
EDCL. N°: 1002498-95.2018.8.26.0010/50000
COMARCA: SÃO PAULO
ORIGEM: 2a VARA CIVEL DO FÓRUM REGIONAL DO IPIRANGA
JUIZ(A) DE 1a INST.: CAREN CRISTINA FERNANDES DE OLIVEIRA
EMBTE.: HISHAM ABOU OSMAN
EMBDOS.: FULVIO PINHEIRO GONÇALVES e VIVIAN MONTAVANI GONÇALVES
Embargos
De
Declaração.
Omissão,
Contradição E Obscuridade. Inexistência.
Prequestionamento. Afastado.
Embargos Rejeitados.
Vistos.
Cuida-se de embargos de declaração opostos contra o v.
Acórdão de fls. 288/292 que, por votação unânime deu parcial provimento ao
recursos apenas para conceder a gratuidade judiciaria, confirmando que os
embargados teriam direito de fruição após a notificação.
A parte embargante visando prequestionar a matéria aduz, em
suma, omissões no julgado, pois deixou de se manifestar sobre a venda por preço vil
e a inconstitucionalidade da alienação fiduciária .especialmente quanto ao artigo 27,
§ 2o da lei 9.514/1997 em face do Direito de Propriedade a preservar um patrimônio
mínimo, não sendo permitido regras desproporcionais a aniquilar, inclusive, a
dignidade da pessoa humana, e visando viabilizar o Recurso Extraordinário, requer
seja suprida a omissão, ficando, em todo caso prequestiona a questão mesmo que de
forma “ficta”.
Pleiteia pelo acolhimento dos embargos.
É o relatório.
O v. Acórdão não padece que qualquer vício.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002498-95.2018.8.26.0010/50000 -Voto no 28425 – EMS
3
Não se sustentam os argumentos lançados pela parte
embargante, uma vez que o v. acórdão abordou unívoca e de maneira cristalina as
questões suscitadas nos autos.
Os presentes embargos visam unicamente discutir a
fundamentação adotada em que se permitiu a imissão na posse dos embargados e o
direito de fruição após a notificação, dada a aquisição do bem em leilão extrajudicial.
Como se nota o embargante busca o reexame da causa, o que
é despropositado nesta sede.
Assim, a decisão foi bastante clara.
Quanto ao prequestionamento deve-se registrar que, bastava
que a matéria fosse tratada no aresto, como o foi. “E, mesmo nos embargos de
declaração com fim de prequestionamento, devem-se observar os lindes traçados no art.
535 do CPC (obscuridade, contradição, omissão e, por contrução pretoriana integrativa, a
hipótese de erro material). Esse recurso não é meio hábil ao reexame da causa” (STJ 1a
Turma, REsp. 13.843-0 SP Edcl., rel. Min, Demócrito Reinaldo, j. 6.4.92, rejeitaram os
embs., v.u., DJU 24.8.92, p. 12.980).
Portanto, consoante julgou o Excelso Pretório, “o recurso de
embargos de declaração não tem cabimento quando, a pretexto de esclarecer uma
inocorrente situação de obscuridade, contradição ou omissão do acórdão, vem a ser
utilizado com o objetivo de infringir o julgado” (RT 779/157, Rel. Min. CELSO DE
MELLO).
Pelo exposto, REJEITO os Embargos de Declaração.
COELHO MENDES
Relator